Tribunal: TJPA
Processo: 0806522-48.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806522-48.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO DUARTE OLIVEIRA, VILANI DO CARMO MATOS OLIVEIRA

AGRAVADO: NEO - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806522-48.2020.8.14.0000

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: VILANI DO CARMO MATOS OLIVEIRA

AGRAVANTE: RONALDO DUARTE OLIVEIRA

ADVOGADO: CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO
-
OAB/PA N.
14.011

AGRAVADA: NEO - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. - EPP

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA. AÇÃO QUE VISA RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

1. Bloqueio judicial de matrícula de imóvel. Garantia de eventual ressarcimento aos promissários-compradores
;

2.

Medida necessária também para tutelar direito de terceiros

em razão da discussão judicial acerca do imóvel. Resguardo do resultado útil do processo;

3. Recurso conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por VILANI DO CARMO MATOS OLIVEIRA e RONALDO DUARTE OLIVEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Anulatória de Cláusulas Contratuais (proc. n. 0803319-60.2020.8.14.0006), ajuizada pelos agravantes contra NEO - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. - EPP, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte autora, sob o entendimento de ausência de verossimilhança das alegações (Id. 3275879 - Pág. 2-3).

Em suas razões recursais (Id. 4377772), afirmam os agravantes que se encontram preenchidos os requisitos ensejadores à concessão de tutela de urgência, estando a probabilidade do direito comprovada no fato de que pagaram os valores referentes ao contrato de promessa de compra e venda à agravada, ressaltando que o risco do resultado útil do processo se coaduna na negativa da empresa em devolver integralmente os valores pagos e na possibilidade de que no futuro não possua bens para pagamento dos valores, uma vez que troca constantemente de endereço, não possuindo escritório físico para tratativas com os adquirentes.

Requerem a concessão de tutela de urgência recursal para que seja indisponibilizado o imóvel da empresa agravada, matrícula nº 28.079 do Cartório de Registro de Imóveis de Ananindeua, no empreendimento NEOFIORI, a fim de garantir a devolução dos valores pagos à vista pelo imóvel objeto do contrato.

Distribuído, coube a relatoria ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 3506402).

Os agravantes apresentaram Embargos de Declaração (Id. 3546870) e requereram a intimação da agravada por intermédio de Oficial de Justiça (Id. 3725227).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 3877183).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.015, I do CPC), tempestivo e com preparo dispensado em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita (Id. 3275879 – autos de origem), pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual, conheço do Agravo de Instrumento e passo a seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de bloqueio de matrícula do imóvel registrado sob n. 28.079 do Cartório de Registro de Imóveis de Ananindeua como garantia à restituição de valores pagos pelos agravantes em favor da agravada em contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes.

Assiste razão aos agravantes.

A questão principal gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel objeto do contrato particular de promessa de compra e venda firmado com a parte ré, em que a parte autora objetiva a declaração de abusividade da cláusula de retenção e, por fim, a rescisão do contrato.

Consabido que cabe ao Magistrado determinar as medidas adequadas para a efetivação da tutela, consoante o art. 297 do CPC, havendo, no caso concreto fundado receio de dano irreparável, requisito necessário para a antecipação dos efeitos da tutela, conquanto o bloqueio judicial sobre a unidade imobiliária representa garantia de eventual ressarcimento aos promissários-compradores, sobretudo porque se trata de imóvel cujo contrato encontra-se
sub judice
, além da necessidade de tutelar direito de terceiro que venha a adquiri-lo, com o escopo de evitar-lhe a evicção ou outra medida restritiva de seu patrimônio, o que ratifica o
periculum in mora
.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR SATISFATIVA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO OBJURGADO NÃO ATACADOS. SÚMULA 182/STJ E 284/STF.
1. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem entendeu ser possível o bloqueio cautelar de matrícula de imóvel, porém sempre como medida provisória
, sendo incabível o arquivamento do processo sem garantir aos proprietários o contraditório e a ampla defesa. 2. Em Recurso Especial o recorrente deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão objurgada. Incidência das Súmulas 182/STJ e 284/STF, aplicada por analogia. 3. As medidas acautelatórias - sejam elas de natureza jurisdicional, sejam de natureza administrativa - mas que atingem a esfera jurídica de terceiros, não podem ter caráter permanente, ainda mais quando não existe processo regular em curso destinado a dirimir, em caráter definitivo, a controvérsia ou a dúvida jurídica que deu suporte à restrição imposta. Precedente do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1408475 MA 2013/0329902-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2014) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA -
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA O BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE - ART. 297 DO CPC/2015 - MEDIDA ACAUTELATÓRIA QUE VISA RESGUARDAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, EVICÇÃO OU OUTRA MEDIDA RESTRITIVA DE PATRIMÔNIO
- PRESENÇA DO FUMUS BOI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA - AI: 00050282620168140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 25/04/2017, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/05/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. O MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA POR ENTENDER ESTAR AUSENTE A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. E O PERIGO DE LESÃO GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME. I - A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, por estar ausente a verossimilhança dos fatos alegados, havendo a necessidade de dilação probatória. II - É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do CPC. III -
Está presente também o perigo de lesão grave e de difícil reparação, haja vista, que caso não seja concedido o bloqueio da matrícula do imóvel em litígio, podem os agravados realizar a alienação do imóvel, bem como, dar em garantia, penhorar ou ser objeto de outras negociações.
IV - Recurso Conhecido e Provido.
(TJ-PA - AI: 00083488420168140000 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 03/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/04/2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C REIVINDICATÓRIA. CARACTERIZADO O PERIGO DE DANO E A PROBABILIDADE DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DO CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- O Bloqueio da matrícula do imóvel em discussão visa preservar uma situação jurídica, evitando-se que o bem seja alienado a outros terceiros que, por sua vez, poderão transferi-los no curso do processo. Ademais, o bloqueio não causará a terceiros nenhuma lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a medida é totalmente reversível.
- A validade do contrato depende de dilação probatória, não cabendo tal discussão nesta esfera. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805099-24.2018.8.14.0000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

(Grifos nossos)

Nesses termos, presentes os requisitos legais, a tutela antecipatória recursal deve ser deferida, a fim de determinar o bloqueio da matrícula do imóvel
registrado sob n. 28.079 do Cartório de Registro de Imóveis de Ananindeua
, até decisão de mérito do juízo de origem, haja vista se tratar de medida acautelatória que visa resguardar o resultado útil do processo.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão interlocutória recorrida para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel registrado
sob n. 28.079 do Cartório de Registro de Imóveis de Ananindeua
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2024